Tribunal: TJDFT
Processo: 0706653-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA INDEVIDA.
1. A autora/agravante é beneficiária do plano de saúde, ofertado pela operadora agravada, nas segmentações ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, conforme demonstrado pelo cartão trazido pela recorrida
2. Foi lavrado um laudo pelo profissional de saúde que acompanha a agravante, o qual não só descreve o quadro de saúde desta, mas, principalmente, indica a necessidade do procedimento cirúrgico de “reconstrução óssea da maxila atrófica com fixação de materiais especiais em ambiente hospitalar sob anestesia geral”.
3. Os procedimentos dos quais a autora necessita, além de incursos no rol da ANS, são autorizados para o segmento hospitalar com obstetrícia, que é vinculado o contrato do qual se beneficia a requerente, conforme demonstrado na cópia do Anexo I da mencionada Resolução Normativa no 465/2021 da ANS – nos procedimentos há indicações para o referido segmento, o qual corresponde à sigla “HCO”, detalhada nos rodapés de cada uma das páginas do documento.
4. Dessa forma fica evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora/agravada na origem, uma vez que, expressamente coberto, pelo plano de saúde, o procedimento indicado à autora, não há outro caminho senão a oferta imediata do serviço, estabelecido em contrato, à consumidora.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.